Tribunal: TJBA
Processo: 8021285-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021285-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AQUARIUS MINERADORA LTDA.

Advogado(s)
:
NEYLENE FONSECA SOUZA

AGRAVADO: A DA S ROCHA - ORQUIDEA MINERAÇÃO

Advogado(s)
:
EZUS RENATO SILVA CARDOSO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, HITALO OLIVEIRA ROCHA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARRENDAMENTO DE DIREITOS MINERÁRIOS. ORDEM DE PROTOCOLO DA CESSÃO PARCIAL DEFERIDA NO 1º GRAU, APÓS DETIDO EXAME DO CONTRADITÓRIO. CESSÃO CONDICIONADA À PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO.

OCORRÊNCIA DESDE DEZEMBRO/2021.

OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.

8021285-92.2023.8.05.0000

e

Agravo Interno

n.
8021285-92.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
,
em que figura como Recorrente
AQUARIUS MINERADORA LTDA.
, sendo Recorrida a

A DA S ROCHA - ORQUÍDEA MINERAÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
n. 8021285-92.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
.